Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713966-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0710363-30.2023.8.07.0001, cujo juízo singular determinou que seja emendada a petição inicial. Conclusos os autos a esta relatoria, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Sem Contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. De início, o agravo de instrumento não merece ser conhecido, tendo em vista ter sido interposto em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque, no caso, inexiste risco de sofrer efetivo prejuízo com a decisão objeto do recurso, limitando-se a antever eventuais prejuízos futuros por ocasião da sentença. Ora, o remédio processual adequado para tais hipóteses encontra-se previsto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, a saber: "Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões." O Novo Estatuto Processual pretendeu, com essa alteração, evitar a interposição de recursos em face de decisões que, em tese, poderiam causar algum tipo de prejuízo, anulando a sua preclusão para que sejam impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos casos em que tiverem causado prejuízo efetivo às partes quando a sentença não lhes houver sido favorável. Cuida-se, inclusive, de entendimento pacífico desta Eg. Corte de Justiça, acerca da irrecorribilidade da decisão que determina emenda à inicial, pois não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, pois, inaplicável a teoria da taxatividade mitigada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1734886, 07037959820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 18:01:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora